Tribunal: TJBA
Processo: 8026261-21.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026261-21.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ARNALDO DE ARAUJO MARQUES

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO EXARADA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO IMPUGNANTE. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 290 CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA TESE ASSENTADA NO RESP N. 1.361.811/RS, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA REPETITIVA (TEMAS 674 e 675). JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

I - A E. Vice-Presidência restituiu estes autos, com fulcro no art. 1.030 , inciso II , do Código de Processo Civil, para eventual retratação do acórdão, em razão do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.361.811/RS, representativo da controvérsia repetitiva (Temas 674 e 675);

II - No citado paradigma, a Corte Superior fixou a seguinte tese jurídica:
"Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte."
(STJ, REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015);

III - O aludido entendimento consolidou-se sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no qual o art. 257 dispunha que
"será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada”
;

IV - Com o advento do novo Códex Processual, em vigor desde 18/03/2016, a matéria passou a ser regulada pelo art. 290, o qual prevê a necessidade de intimação do patrono do jurisdicionado para o recolhimento das custas previamente ao cancelamento da distribuição;

V - A decisão agravada foi proferida já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, não sendo aplicável, portanto, a teste jurídica firmada no REsp 1.361.811/RS;

VI - Diante de tal circunstância, não deve ser exercido o juízo de retratação previsto no artigo 1.030 , inciso II, do CPC/2015, impondo-se a manutenção do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo impugnante;

VII - Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8026261-21.2018.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
, e como Agravado
ARNALDO DE ARAÚJO MARQUES .

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC, MANTER O ACÓRDÃO, TAL COMO LANÇADO, DANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A,
pelas razões a seguir expendidas.